Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744514-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO RECORRIDA: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NAO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como definido na decisão ora agravada, tutela de urgência em ação rescisória configura hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. 2. Embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos das alegações da autora/agravante (alegação de possibilidade de falsidade/falsificação quanto a documento a que se teria conferido especial valor), não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; tampouco alegações que se prestam a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Assim, inviável concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente discorre longamente insistindo na tese de ser devido o deferimento do pedido de tutela de urgência, em razão da probabilidade de falsificação quanto a documento a que se teria conferido especial valor. Todavia, deixa de indicar qual o disposto legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não deve ser admitido, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003